Tribunal: TJPA
Processo: 0804341-61.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804341-61.2017.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS

APELADO: RAIMUNDA NONATA FERREIRA LOPES, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA AVIZ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SERVIDORES.
RE 1.027.633 (TEMA 940).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INOCORRÊNCIA. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE PELOS ÓNUS DE SUA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 37, § 6º da CR contempla o chamado sistema da dupla garantia. Primeiro, protege a vítima permitindo que acione o ente público de forma objetiva, prescindindo de comprovação de dolo ou culpa do agente. Segundo, ampara o agente eventualmente causador do dano, visto que somente responderá por meio de ação de regresso do poder público contra ele, na hipótese de restar configurado dolo ou culpa. Dessa forma, reafirma-se a ilegitimidade passiva da primeira apelada
e do segundo apelado, devendo contra eles ser extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC), outrossim reconhecendo a legitimidade exclusiva do Município de Ananindeua (terceiro apelado) para figurar no polo passivo desta ação.

2.

O Município de Ananindeua impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante argumento que a mesma contratou advogado particular e enquanto Policial Militar possui renda.
Não apresentado pelo impugnante elementos probatórios efetivos a evidenciar real alteração da condição econômica da apelante deve ser mantida a gratuidade deferida pelo Juízo
a quo
(sentença).

3.

No caso presente, diversamente do que sustentou a recorrente, não há provas de que os fatos ocorreram exatamente segundo sua narrativa, especialmente quanto a terem ou não sido proferidas palavras de baixo calão, agressividade deliberada capaz de acarretar abalo moral, tratamento degradante ou humilhação.

4.

Não há dúvida que entre a apelante e os técnicos de enfermagem envolvidos no seu atendimento na UPA – Icuí há elevada animosidade. Neste sentido, basta observar que a apelante, além do presente feito, ingressou com queixa-crime em face da 1ª apelada, processo nº 0064478-85.2015.8.14.0952, envolvendo suposta prática de injúria (art. 140 do CP), declarada extinta a punibilidade por perempção, decisão mantida pelas Turmas Recursais Permanentes dos Juizados Especiais. Por outro lado, 1ª apelada ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, processo nº 0801236-08.2019.8.14.0006, em tramitação pela 3ª Vara dos Juizado Especial Cível de Ananindeua, em desfavor da apelante.

5.

Dessa forma, inexistindo provas substanciais de como efetivamente ocorreram os fatos, além da narrativa dos próprios envolvidos (apelante e apelados), ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, mormente ao se observar que a apelante de fato recebeu atendimento clínico não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida.

6.

A existência de mais de uma versão sobre o fato deduzido em juízo, não sendo possível precisar como efetivamente ocorreu, recomenda acentuada prudência na caracterização de eventual conduta dolosa evidenciadora de violação do dever de veracidade (art. 77, I do CPC) ou utilização indevida do processo, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste particular.

7.

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do(a) beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º do CPC).

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido,
no sentido de reformar parcialmente a sentença afastando sua condenação da apelante enquanto litigante de má-fé
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, interposto pela parte autora, nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0804341-61.2017.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RAIMUNDA NONATA DOS SANTOS

ADVOGADOS: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

APELADA: RAIMUNDA NONATA FERREIRA LOPES

ADVOGADO: DELEY BARBOSA EVANGELISTA (OAB/PA 24.957)

APELADO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA AVIZ:

ADVOGADO: ELVES DE FREITAS (OAB/PA 7.230)

APELADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: OR LEH ANNA ALBUQUERQUE (OAB/PA 22.982)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Raimunda Nonata dos Santos interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente sua pretensão indenizatória (danos morais), deduzida em face do Município de Ananindeua, Raimunda Nonata Ferreira Lopes e Carlos Alberto de Oliveira Aviz, condenando-a como litigante de má-fé, aplicando multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, outrossim condenando ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante relatou ter procurado atendimento de urgência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro do Icuí e, após triagem inicial seguiu para sala de injetáveis eis que apresentava elevada taxa de glicemia.

Aduziu que ao chegar na referida sala deparou com um cesto de lixo contendo êmese (vômito) à mostra, localizado ao lado da cadeira onde estava sentada, o que lhe causou náuseas e diante desse incômodo relatou ao técnico de enfermagem Carlos Alberto de Oliveira Aviz (requerido) sua insatisfação, o qual apenas teria dado um chute na lixeira para o outro lado fazendo pouco caso da situação.

Em seguida, a autora-apelante informou que tinha preferência pela aplicação do medicamento injetável direito em razão de seus vasos sanguíneos serem finos, o que novamente teria causado incômodo no requerido tendo o mesmo respondido em voz alta
“olha senhora, cale a boca que eu sei onde aplicar a medicação! Por isso que eu não gosto de trabalhar com adulto, prefiro criança que fica quieta e não fala nada, nem faz onda, só chora.”

Diante disso, a autora-apelante disse ter se recusado a ser medicada pelo aludido profissional. Outra técnica, Raimunda Nonata Ferreira (requerida), adentrou na sala visivelmente irritada e, sem que a autora lhe tivesse dirigido a palavra, a distratou mandando que também calasse a boca gerando discussão, entendendo a autora ter sido ofendida em sua dignidade.

Acrescentou que tais fatos resultaram em procedimentos criminais por injúria em face da técnica de enfermagem (apelada).

Assim como ajuizou a presente ação indenizatória pleiteando reparação moral em decorrência do tratamento humilhante que entende ter sofrido.

Defendeu haver prova do constrangimento inclusive denunciou o ocorrido junto a Ouvidoria do SUS de Ananindeua.

Aduziu falha na prestação do serviço acarretando responsabilidade civil objetiva do município (art. 37, §6º da CF).

Sustentou a inexistência de litigância de má-fé, visto que a conduta não se enquadrou em ato doloso com intenção deliberada de prejudicar a parte adversa.

Asseverou não ser pertinente sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência considerando se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita.

Finalizou requerendo a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória afastando a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, assim como a litigância de má-fé.

Carlos Alexandre de Oliveira Aviz apresentou contrarrazões, em síntese, aduzindo não haver provas de constrangimento, assim como informou que as ações criminais não prosperaram, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Raimunda Nonata Ferreira Lopes também apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O Município de Ananindeua igualmente apresentou contrarrazões, em síntese, aduzindo não haver comprovação da hipossuficiência econômica da apelante. Apresentou rol de processos ajuizados pela apelante com a mesma finalidade (indenização) se valendo dos mesmos argumentos. Defendeu a inocorrência de responsabilidade civil, razão pela qual protestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SÁUDE E LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA:

De início, na ocasião do saneamento deste processo o Juízo de primeiro grau
declarou a ilegitimidade passiva
da primeira e do segundo apelado, senhora Raimunda Nonata Ferreira Lopes e o senhor Carlos Alexandre de Oliveira Aviz (ID 9451687 – Págs. 1 a 3).

Contra essa decisão houve interposição de agravo de instrumento nº 0806194-84.2021.8.14.0000, apenas pelo Município de Ananindeua, sendo tal recurso de minha relatoria,
restando desprovido
, consoante decisão monocrática transitada em julgado (processo arquivado) como pode ser verificado junto ao Sistema PJE2G.

É importante reiterar, o
s técnicos de enfermagem (servidores municipais) estavam em pleno exercício de suas funções.

O art. 37, § 6º da CR contempla o chamado sistema da dupla garantia. Primeiro, protege a vítima permitindo que acione o ente público de forma objetiva, prescindindo de comprovação de dolo ou culpa do agente. Segundo, ampara o agente eventualmente causador do dano, visto que somente responderá por meio de ação de regresso do poder público contra ele, na hipótese de restar configurado dolo ou culpa.

Sobre o assunto em análise o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.027.633 (Tema 940) fixou a seguinte tese vinculativa:

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público

deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

A clareza da tese acima transcrita não deixa dúvida quanto a ilegitimidade passiva dos Técnicos de Enfermagem que prestaram atendimento à apelante na UPA – Icuí.

Destarte,
reafirmo
a ilegitimidade passiva da primeira apelada, senhora
Raimunda Nonata Ferreira Lopes, e do segundo apelado, senhor Carlos Alexandre de Oliveira Aviz
, devendo contra eles ser extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC),
outrossim reconhecendo a legitimidade exclusiva do Município de Ananindeua (terceiro apelado) para figurar no polo passivo desta ação
.

2.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA:

O Município de Ananindeua impugnou a concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante argumento que a mesma contratou advogado particular e enquanto Policial Militar possui renda.

Segundo disposto no §4º, do art. 99 do CPC,
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Há nos autos cópias de laudos e receituários médicos indicando que a apelante é diabética (tipo 2), assim como informação de que durante a audiência no Juizado Criminal de Ananindeua (processo nº 0064478-85.2015.8.14.0952) informou ser portadora de depressão e síndrome do pânico o que não foi refutado pelo apelado.

Não apresentado pelo impugnante elementos probatórios efetivos a evidenciar real alteração da condição econômica da apelante deve ser mantida a gratuidade deferida pelo Juízo
a quo
(sentença).

Assim, rejeito a impugnação à concessão da Gratuidade da Justiça em favor da apelante
.

Dito isto, p
reenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso de apelção interposto pela parte autora.

Juntamente com a petição inicial foram juntados: procuração, identidade funcional da apelante, cópia do Termo de Audiência (TCO nº 0064478-85.2015.8.14.0952) indicando a redesignação da audiência, comprovante de endereço da apelante, cópias de receituários médicos, cópia de Boletim de Ocorrência Policial contendo a mesma narrativa fática já exposta no relato acima e cópia do relato da apelante junto à Unidade de Saúde.

No caso presente, diversamente do que sustentou a recorrente, não há provas de que os fatos ocorreram exatamente segundo sua narrativa, especialmente quanto a terem ou não sido proferidas palavras de baixo calão, agressividade deliberada capaz de acarretar abalo moral, tratamento degradante ou humilhação.

Não há dúvida que entre a apelante e os técnicos de enfermagem envolvidos no seu atendimento na UPA – Icuí há elevada animosidade.

Neste sentido, basta observar que a apelante, além do presente feito, ingressou com queixa-crime em face da senhora Raimunda Nonata Ferreira Lopes (1ª apelada), processo nº 0064478-85.2015.8.14.0952, envolvendo suposta prática de injúria (art. 140 do CP), declarada extinta a punibilidade por perempção (ID 9451677), decisão mantida pelas Turmas Recursais Permanentes dos Juizados Especiais.

Por outro lado, a senhora Raimunda Nonata Ferreira Lopes (1ª apelada) ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, processo nº 0801236-08.2019.8.14.0006, em tramitação pela 3ª Vara dos Juizado Especial Cível de Ananindeua, em desfavor da apelante.

Dessa forma, inexistindo provas substanciais de como efetivamente ocorreram os fatos, além da narrativa dos próprios envolvidos (apelante e apelados), ausente a demonstração de falha na prestação do serviço, mormente ao se observar que a apelante de fato recebeu atendimento clínico (ID 9451686 – Págs. 1 e 2), não há como acolher a pretensão indenizatória deduzida.

Sobre a condenação da apelante enquanto litigante de má-fé, entendeu o Juízo de primeiro grau que a autora-apelante alterou a verdade dos fatos (art. 80, incisos I e II do CPC).

A propósito, é importante assinalar que a sentença também consignou não haver prova de que os profissionais que atenderam a apelante tenha usado palavras de baixo calão ou lhe causado constrangimento (ID 9451711 – Pág. 6 – penúltimo parágrafo).

Ora não havendo tais provas, repita-se: além da narrativa dos próprios envolvidos (apelante e apelados), é no mínimo contraditória a conclusão de que houve alteração da verdade dos fatos.

Segundo o magistério doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O dever de veracidade não cria a obrigação da alegação completa, incluindo-se fatos que sejam prejudiciais à parte. Dizer a verdade não impede que aparte omita fatos contrários aos seus interesses, havendo diferença entre o dever de alegação total (todos os fatos relacionados à causa de pedir ou ao fundamento de defesa) e o dever de veracidade (as partes podem escolher os fatos que lhes interessa e dentro desse limite impõe-se o dever de falar a verdade).”

(Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed. rev. atu. amp. Juspodivm, 2023 p. 151).

Com efeito, a existência de mais de uma versão sobre o fato deduzido em juízo, não sendo possível precisar como efetivamente ocorreu, recomenda acentuada prudência na caracterização de eventual conduta dolosa evidenciadora de violação do dever de veracidade (art. 77, I do CPC) ou utilização indevida do processo, razão pela qual deve ser reformada a sentença neste particular.

Por fim, mas não menos importante, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do(a) beneficiário(a) pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, §2º do CPC).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora-apelante, no sentido de reformar parcialmente a sentença afastando sua condenação enquanto litigante de má-fé, outrossim reafirmar a ilegitimidade passiva
da primeira apelada, senhora
Raimunda Nonata Ferreira Lopes, e do segundo apelado, senhor Carlos Alexandre de Oliveira Aviz, devendo contra eles ser extinto o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC), outrossim reconhecendo a legitimidade exclusiva do Município de Ananindeua (terceiro apelado) para figurar no polo passivo desta ação, ademais
rejeitar a impugnação à concessão da Gratuidade da Justiça em favor da apelante
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/07/2024